Tribunal: STF
Processo: RHC 235698
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 779.469/SC.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada a 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva e rejeitou os embargos de declaração opostos na sequência.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo a Ministra Relatora denegado a ordem. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário, a recorrente aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais em seu domicílio, sem mandado judicial ou consentimento. Afirma que inexistiam indícios suficientes de prática criminosa a justificarem a atuação da polícia. Sustenta a invalidade dos elementos de prova colhidos na ocasião.



    6. Pretende a declaração da nulidade arguida e, por conseguinte, a absolvição.



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (e-docs. 78 e 84).



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (e-doc. 90).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este recurso ordinário foi protocolado intempestivamente. Como se vê na certidão expedida pela Secretaria de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 68), o prazo de 10 dias corridos, já considerada a contagem em dobro a que faz jus a Defensoria Pública, teve início em 31/10/2023 e encerrou-se em 09/11/2023. O recurso ordinário, no entanto, foi interposto apenas no dia seguinte, 10/11/2023, não devendo, portanto, ser conhecido.



    10. Verificada a intempestividade do recurso, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem os autos, contudo, diversamente do que consignou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    12. No caso dos autos, o Juízo sentenciante registrou a presença de fundadas razões para a ação policial, rechaçando a alegação de nulidade: 



    “(...) Preliminar: invasão domiciliar e ilicitude da prova:



    Suscita a defesa, preliminarmente, a nulidade da diligência policial, por supostamente violar o domicílio, porquanto desprovida de autorização, pela ausência de comprovação da denúncia anônima desencadeada e, em especial, realizada ao arrepio de mandamento constitucional. 



    Sem razão, contudo. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603616/RO, assentou o entendimento acerca da possibilidade de ingresso em domicílio, sem mandado judicial, em casos de crime permanente (tema 280), com a presença de fundadas razões, tal qual nos presentes autos. 



    Veja-se: 



(...)



    E, na hipótese, tinham fundadas razões, já que conforme se analisará adiante, a diligência policial foi desencadeada em decorrência de informações prestadas por populares de que no local estava sendo realizado o comércio espúrio pela pessoa de alcunha "Flávinho" e de outra de alcunha "Daia". 



    Tinham informações pretéritas; denúncia que, de regra, não reveste a atuação policial descabida. Não se tem nos autos elementos mínimos de suposta perseguição policial, seja por vingança ou qualquer outro sentimento similar, que não a pura atuação estatal típica policial. 



    E, nesta averiguação, no local, fora do pátio da suposta residência, que, ressalta-se, ambos os policiais inquiridos asseveraram se tratar de residência abandonada, foi possível verificar a existência de diversas pessoas.



    Vale anotar que, anteriormente, a Central de Emergência da Polícia Militar já havia recebido informações de que na Rua José Olivar de Brito era praticado o comércio espúrio, como se observa do evento 19. 



    Presente, portanto, as fundadas razões para a entrada no local. Acresce-se, ainda, que, em buscas pessoais, na ocasião, tanto com Flávio quanto com Daiane foram encontradas substâncias estupefacientes e valores, tendo, inclusive, o próprio réu Flávio indicado o local onde, do lado de fora da suposta residência, sob um brasilit, escondia mais crack já pronto e embalado para o comércio.



    Registre-se que a garantia inserta no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal traz ressalva expressa de que a inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, sem necessidade, nesta hipótese, de decisão judicial, nos seguintes termos: ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial’.



(...)



    E, no caso em exame, as fundadas razões, já supramencionadas, da existência de crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, credenciou a entrada dos policiais no local, conforme supramencionado.” (e-doc. 10, p. 5-7; grifos nossos).



    13. Mais adiante, acrescentou:



    “A dinâmica, diga-se, encetou, após, denúncias, de que no local indicado, algumas vezes, estava sendo comercializado entorpecentes, como se observa das informações colecionadas no evento 19. 



    Já em rondas pelo local, os policiais receberam informações de populares de que um masculino, de alcunha "Flávinho" e uma feminina, de alcunha "Daia", realizavam o comércio espúrio no local. Vale anotar que a casa utilizava se tratava, segundo os policias, de uma casa abandonada. 



    Ao chegar nas proximidades do local, de pronto, visualizaram, do lado de fora da residência, algumas pessoas, sendo que, então, os acusados tentaram se evadir para os fundos do terreno. Abordados, o réu Flávio estava na posse de algumas pedras de crack, além de R$ 85,00 reais, bem como indicou o local onde estava um recipiente com mais crack, totalizando 3,9 g da substância. 



    Já Daiane, estava na posse de 16,8 gramas de maconha e 1,4 g de cocaína, além de R$ 205,00 reais em espécie. (...)” (e-doc. 10, p. 18-19; grifos nossos).



    14. O entendimento de que a diligência foi realizada validamente foi mantido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 12) e pelo STJ, no ato ora atacado (e-doc. 52).



    15. Com efeito, diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial diante das notícias anteriores de traficância no local e do fato de que os agentes realizaram ronda nas imediações e, tendo avistado a recorrente e o corréu no terreno da residência, cujo portão permanecia aberto (e-doc. 10, p. 14), fizeram a abordagem, momento em que ambos tentaram empreender fuga e foram presos em flagrante, na posse de entorpecentes fracionados e dinheiro.  



    16. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpusimpetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    17. Por todo o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator